Tribunal: TJES
Processo: 5003029-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003029-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

AGRAVADO: TRANSFENIX LOCADORA DE VEICULOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONFIGURADA – VÍCIO SANADO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO COM A FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA AO AFASTAMENTO DA NECESSIDADE DE REFORMA DO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE FIXOU OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DE FORMA EQUITATIVA – CONCLUSÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso concreto, há omissão do acórdão recorrido em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois nada mencionou em relação à referida rubrica.

3
.
O provimento do agravo de instrumento importou na reforma da decisão de origem – que havia acolhido apenas parcialmente a impugnação da embargante – e no consequente acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo-se por completo a multa cominatória fixada em decisão liminar, o que esvaziou o pedido de cumprimento de sentença, que tinha como único objeto a multa referida, já que a obrigação de fazer imposta foi cumprida no decorrer da tramitação do feito.

4
.
Apesar disso, o montante fixado na origem, com base na apreciação equitativa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – deve ser mantido, uma vez que, apesar da ampliação da vitória da embargante com a extirpação completa da multa cominatória, esta não possui natureza condenatória, não podendo, assim, ser considerada como base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial mencionada. A excepcionalidade do presente caso afasta a aplicação dos critérios tradicionais para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para sanar a omissão apontada, acrescentando-se a fundamentação referente ao afastamento da necessidade de reforma do capítulo da decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem alterar a conclusão outrora proferida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
ITACAR ITAPEMIRIM CARROS LTDA

contra o v. acórdão do evento 7136673, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, deu-lhe provimento para reformar a decisão recorrida e acolher integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença para excluir a multa cominatória fixada em decisão liminar.

Nas razões recursais, acostadas no evento 7383343, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão, “
já que não houve manifestação acerca das verbas sucumbenciais
”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso concreto, verifico a omissão do acórdão recorrido em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, pois nada mencionou em relação à referida rubrica.

Sopeso que o provimento do agravo de instrumento importou na reforma da decisão de origem – que havia acolhido apenas parcialmente a impugnação da embargante – e no consequente acolhimento integral da impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo-se por completo a multa cominatória fixada em decisão liminar, o que esvaziou o pedido de cumprimento de sentença, que tinha como único objeto a multa referida, já que a obrigação de fazer imposta foi cumprida no decorrer da tramitação do feito.

Em casos semelhantes, o c. Superior Tribun
al de Justiça possui firme o entendimento de serem devidos os honorários advocatícios sucumbenciais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o Recurso Especial pela indicada violação dos artigos 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2.
O Tribunal de origem decidiu em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que são devidos honorários advocatícios ao executado/ impugnante quando o acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resulte em extinção do procedimento executivo ou redução do montante executado, o que, segundo o acórdão recorrido, ocorreu no presente caso.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.679.816; Proc. 2020/0062112-3; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 17/05/2021; DJE 19/05/2021)

Apesar disso, entendo que o montante fixado na origem, com base na apreciação equitativa, a título de honorários advocatícios sucumbenciais – R$ 2.000,00 (dois mil reais) – deve ser mantido, uma vez que, apesar da ampliação da vitória da embargante com a extirpação completa da multa cominatória, esta não possui natureza condenatória, não podendo, assim, ser considerada como base de cálculo para a fixação da verba sucumbencial mencionada.

Se assim não se considerasse, chegar-se-ia ao absurdo de a parte vencedora na fase de conhecimento precisar pagar mais em honorários do que receberia pelo cumprimento da sentença.

Ressalto que se encontra em julgamento perante o Tribunal da Cidadania um Recurso Especial que trata exatamente do tema
3
, sendo que o entendimento ora adotado é o majoritário até o momento, por se tratar de caso excepcional que afasta a aplicação dos critérios tradicionais para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ademais, o montante é proporcional à natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para o seu serviço, bem como à baixa complexidade da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para sanar a omissão apontada, acrescentando-se a fundamentação referente ao afastamento da necessidade de reforma do capítulo da decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem alterar a conclusão outrora proferida.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/405545/stj-analisa-se-multa-cominatoria-integra-base-de-calculo-de-honorarios>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)